Tribunal: TJSP
Processo: 0011818-93.2012.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2008 a 2011 - Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, sem efetivo andamento desde a ciência da citação - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0011818-
93.2012.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARACI, é apelado JOSE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011818-93.2012.8.26.0400 -Voto no
2
Voto 21.809
Apelação no 0011818-93.2012.8.26.0400.
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaraci.
Apelado: Jose Ferreira.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício
de 2008 a 2011 - Prescrição intercorrente Decurso de mais
de seis (6) anos ininterruptos, sem efetivo andamento desde
a ciência da citação - Interpretação do art. 40, da LEF -
Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS,
submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC
Sentença confirmada. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação em face da sentença que
reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal com fulcro no
artigo 924, inciso V, do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta que
o prazo de prescrição intercorrente somente se iniciou com o arquivamento
dos autos em 2016.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado sem oferecimento de resposta.
Relatado.
Aplica-se o disposto no art. 174, inciso I, do CTN, de
maneira que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho
ordinatório de citação a 23/01/2013, com ciência da Municipalidade da
citação em 12/08/2013, não mais se manifestando até a prolação da
sentença extintiva a 20/01/2020.
Consoante entendimento conferido pelo Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do REsp
no 1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC,
art. 1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o decurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011818-93.2012.8.26.0400 -Voto no
3
do prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial
de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão, começa
imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito
tributário (CTN, artigo 174). Portanto, escoado o período de seis (6) anos
consecutivos, sendo um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos de
arquivamento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição
intercorrente, mesmo que de ofício, em consonância com o entendimento
do STJ, expresso no REsp 1340553/RS, que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data
da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos
casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha
sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n.
118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer
dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011818-93.2012.8.26.0400 -Voto no
4
intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros
ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente,
dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão
mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda
que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se
interrompida
a
prescrição
intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu
a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua
primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do
art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar
a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em
que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não
provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp
1340553/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe 16/10/2018).
No caso, a Municipalidade tomou conhecimento da
citação em 2013, não mais se manifestando a Municipalidade até a prolação
da sentença em 2020, consumando-se irremediavelmente a prescrição
intercorrente, razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator